Tribunal: TJES
Processo: 5000453-63.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-63.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI VIEIRA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Recorre PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO da sentença que deu parcial provimento aos pedidos autorais.

Pois bem.

Analisando o recurso, tenho devem prosperar as razões recursais, explico.

Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso presente, no que diz as tarifas de registro de contrato, o valor cobrado pela mesma não se demonstra excessivo, restando realizado o serviço, deve manter-se, portanto, a cobrança da mesma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS. Os juros remuneratórios, no caso, não superam significativamente a taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não demonstrada. CAPITALIZAÇÃO MANTIDA. (...)
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. Presente expressa pactuação, em patamar razoável. Legalidade da cobrança nos termos dos REsp n.ºs 1.251.331/RS e 1.255.573/RS.
Súmula n. 566 do STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Não configurada a venda casada, no caso. Ausência de prova acerca da arguida compulsoriedade na contratação. Rubrica mantida. IOF. Imposto sobre Operações Financeiras. Obrigação de pagamento pelo consumidor. Ausência de ilegalidade no financiamento de tal valor juntamente com o débito principal. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO.
Possibilidade de repasse ao consumidor, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Regularidade do registro do contrato, previsto em montante razoável, no caso.
Não demonstração do serviço de avaliação do bem, todavia cobrado do consumidor. Afastamento da cobrança, in casu. Observância da tese firmada no Recurso Especial paradigma nº 1.578.553/SP. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERMITIDOS. Em sendo constatado pagamento a maior, deve ocorrer a compensação de valores e repetição, simples, do indébito, independentemente da demonstração de erro. Recurso Especial paradigma nº1388972/SC. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, ESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083614248, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-01-2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.